Tribunal: TJES
Processo: 5007082-30.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007082-30.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELY DA PENHA RODRIGUES MACHADO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Daniely da Penha Rodrigues Machado contra sentença proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e impôs à ré a obrigação de arcar com as custas, dispensando a condenação em honorários. A apelante requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que, à luz do art. 90 do CPC, a parte desistente deve suportar tais encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios quando o autor desiste da ação após a apresentação de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. art. 90 do Código de Processo Civil estabelece regra expressa segundo a qual, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, salvo exceções previstas nos §§ 1º a 4º, que não se aplicam ao caso.

4. A desistência ocorreu após a apresentação de contestação, o que revela atuação processual efetiva da parte ré, justificando a fixação de honorários em seu favor.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a desistência posterior à contestação impõe ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois já houve atividade processual do advogado da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A parte autora que desiste da ação após a apresentação de contestação deve arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.

2. A atuação processual da parte ré antes da desistência justifica a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007082-30.2021.8.08.0012

APELANTE:
DANIELY DA PENHA RODRIGUES MACHADO

APELADO:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIELY DA PENHA RODRIGUES MACHADO
contra a sentença do id. 16313143, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da "
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
" ajuizada por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
em face da apelante, que julgou extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 16313144), a apelante argumenta que a sentença que homologou a desistência da ação requerida pelo apelado contraria o artigo 90 do CPC, o qual determina expressamente que, em casos de desistência, as despesas e os honorários devem ser pagos pela parte que desistiu.

Alega que a desistência da ação pela parte autora ocorreu após a citação e após a constituição de causídico pela ora apelante, que já havia apresentado contestação nos autos.

Sustenta que houve atuação processual suficiente do patrono da parte apelante apta a justificar o arbitramento dos honorários em seu favor, embora a sentença tenha dispensado o pagamento dos honorários advocatícios.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para imputar ao apelado o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da distribuição das verbas decorrentes da sucumbência, ante a homologação da desistência da demanda e, desde logo, entendo que o recurso merece ser provido.

Verifica-se na origem que o apelado ajuizou medida de busca e apreensão contra a apelante por força do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária n. 211900006589 firmado entre as partes e, após a apresentação da contestação, o autor/apelado pediu a desistência da ação, a qual foi homologada em sentença.

Ocorre que o MM. Juízo
a quo
imputou à apelante a obrigação de arcar com as custas processuais remanescentes, deixando de condená-la em honorários advocatícios.

Não obstante a relevância de sua argumentação, imperiosa se mostra a observância da regra do artigo 90 do Código de Processo Civil, que traz o princípio da causalidade e assim disciplina:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (grifei).

Nesses termos, a lei é expressa quanto à distribuição das despesas processuais e dos honorários a quem
desistiu
, renunciou ou reconheceu juridicamente o pedido e não excepciona qualquer outra hipótese para admitir a condenação de forma diversa do que previsto no artigo em referência.

Sobre o tema, eis os judiciosos entendimentos deste Eg. Tribunal de Justiça:

[....] 5.
O art. 90 do CPC estabelece que, havendo homologação da desistência da ação, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte desistente, salvo nas hipóteses previstas nos §§1º a 4º do dispositivo, que não se aplicam ao caso concreto
.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a desistência da ação após a citação e apresentação de contestação impõe à parte autora a obrigação de arcar com os honorários advocatícios da parte ré, uma vez que o advogado adverso já desempenhou atividade processual relevante [...] (TJES; AC 5000718-95.2020.8.08.0038; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; DJES 12/05/2025 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. Art. 90 do CPC. Recurso desprovido.
1. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90), não se aplicando neste caso o princípio da causalidade, como ocorre na hipótese de perda do objeto da ação (CPC, art. 85, §10)
. 2. Recurso desprovido. (TJES; AC 0028144-88.2015.8.08.0024; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 31/08/2021; DJES 04/10/2021 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1 -
O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu art. 90 que, proferida a sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do direito sobre o qual se funda a ação, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...] (TJES; AC 0006120-34.2017.8.08.0012; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 26/07/2021; DJES 11/08/2021 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença, a fim de impor ao apelado a obrigação de arcar com as custas remanescentes e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a fim de impor ao apelado a obrigação de arcar com as custas remanescentes e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.